Tribunal: STF
Processo: RE 482981
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-04-12
Data de publicação: 2016-04-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O PIS/COFINS. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DOS ESTABELECIMENTOS. EFEITOS DA DECISÃO ÀS FILIAIS: PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.